Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-98.2020.8.11.0028
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000027-98.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCINDA RONDON DE ARRUDA - CPF: 362.503.761-00 (APELADO), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

CONTRATAÇÃO DIVERSA EM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DÉBITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a contratação por parte do consumidor, de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando pretendia este empréstimo consignado com desconto em seu benefício, resta indevida a cobrança e contratação. Devida a restituição em dobro pela má-fé existente na contratação. Dano moral comprovado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000027-98.2020.8.11.0028 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE POCONÉ

APELANTE: BANCO CETELEM S/A

APELADO: LUCINDA RONDON DE ARRUDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO CETELEM S/A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Poconé nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c.c Devolução de Parcelas Pagas c.c Indenização por Danos Morais ajuizada por LUCINDA RONDON DE ARRUDA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para tornar definitiva a tutela antecipada deferida; declarar a inexistência da contratação do Cartão de Crédito com RMC e a Reserva de Margem Consignável; restituir a parte autora em dobro, os valores eventualmente descontados indevidamente, a serem apuradas em cumprimento de sentença, desde a data do desconto indevido, corrigidos monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação; condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da súmula nº. 362 do STJ; determinar que a parte autora proceda à devolução da quantia referente ao empréstimo contratado, efetuando o depósito judicial do referido valor à disposição deste Juízo, em favor do banco requerido, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito efetuado em conta bancária da autora, no prazo de 15 (quinze) dias a partir do trânsito em julgado, comprovando-se nos autos. Condenou a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

O apelante sustenta a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado; elenca que “o cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, isto significa dizer que é um meio de pagamento, que pode ser utilizado para compras, contando ainda com a função de saque (através de crédito em conta, ordem de pagamento ou em dinheiro no Banco24Horas), além do cliente receber mensalmente sua fatura com saldo e boleto para pagamento. Assim, é evidente a diferença deste produto para o empréstimo consignado, que não é um meio de pagamento, mas uma linha de crédito sem destinação específica e que prevê parcelas fixas, por prazo determinado, a serem descontadas no benefício previdenciário/folha de pagamento”; fundamenta a legalidade das cobranças; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente os pedidos.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO CETELEM S/A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Poconé nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c.c Devolução de Parcelas Pagas c.c Indenização por Danos Morais ajuizada por LUCINDA RONDON DE ARRUDA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para tornar definitiva a tutela antecipada deferida; declarar a inexistência da contratação do Cartão de Crédito com RMC e a Reserva de Margem Consignável; restituir a parte autora em dobro, os valores eventualmente descontados indevidamente, a serem apuradas em cumprimento de sentença, desde a data do desconto indevido, corrigidos monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação; condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da súmula nº. 362 do STJ; determinar que a parte autora proceda à devolução da quantia referente ao empréstimo contratado, efetuando o depósito judicial do referido valor à disposição deste Juízo, em favor do banco requerido, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito efetuado em conta bancária da autora, no prazo de 15 (quinze) dias a partir do trânsito em julgado, comprovando-se nos autos. Condenou a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

A insurgência recursal do apelante é de que houve regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, devendo os pedidos serem julgados improcedentes. Se limita apenas a alegar tal argumento, sem rebater os fundamentos da sentença.

Da análise dos autos, o banco apelante junta documentos correspondentes a faturas emitidas em nome da apelada. Contudo, não há nos autos os contratos celebrados com a parte apelada acerca da origem de referida contratação que seria empréstimos consignados, e não cartão de crédito com reserva de margem consignável. Ademais, das faturas se observa que não fora utilizado pela parte apelada.

Portanto, o ônus da prova do banco apelante deixou de ser exercido, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC. Os descontos indevidos foram demonstrados pela parte apelada, a ensejar falha na prestação de serviço do banco, bem como ausência do dever de informação.

Trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor.

O artigo 6º, inciso VIII da lei 8.078/90 possibilita a inversão do ônus probatório, desde que seja verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. No caso, verifica-se a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência do autor, o que impõe a inversão do ônus da prova.

Nesse passo, o pedido indenizatório, no caso presente, foi formulado com base na falha da prestação de serviço fornecido pelo apelante, tratando-se o caso de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.

Nestes termos, o artigo 14 do CDC elenca a responsabilidade do apelado na qualidade de fornecedor de serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo réu/apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor que gera transtornos ao consumidor.

Assim, há o dever de restituir os valores descontados indevidamente como determinado em sentença, pois a pretensão em contratar empréstimo consignado diverge em muito de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, o que impõe onerosidade ao consumidor e má-fé do banco.

Com relação ao dano moral tem-se que configurada a responsabilidade do banco apelante, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA INAUDITA ALTERA PARS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ILEGALIDADE DA OPERAÇÃO - RESTITUIÇÃO DO DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS ILEGALMENTE - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DANO MORAL IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. 2. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 3. A condenação à restituição em dobro somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos. No caso em tela, os descontos não estavam respaldados em contrato válido ou em legislação, devendo a ré devolver o correspondente ao dobro dos valores indevidamente descontados, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto
. (N.U 1016829-89.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA, LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Comprovada a cobrança indevida, a restituição em dobro tem cabimento por força do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável. 3. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário da parte autora e consumidora, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. (N.U 1001589-30.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022).

Neste sentido, o apelante deve responder pelos danos causados a apelada em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

Majoro os honorários para 15%, sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022